Tribunal: TJSP
Processo: 1128236-80.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Plano de saúde. Cobertura. Medicamento de uso domiciliar. Eltrombopag (Revolade). Negativa abusiva. Entidade de autogestão. Inaplicabilidade do CDC. Súmula 608 do STJ. Possibilidade de avaliação de eventual abusividade com amparo no princípio geral da boa-fé que rege as relações em âmbito privado. Artigos 421 a 424 do CC. Expressa indicação médica. Cobertura devida. Sentença reformada. Recurso

Ementa:
Plano de saúde. Cobertura. Medicamento de uso domiciliar. Eltrombopag (Revolade). Negativa abusiva. Entidade de autogestão. Inaplicabilidade do CDC. Súmula 608 do STJ. Possibilidade de avaliação de eventual abusividade com amparo no princípio geral da boa-fé que rege as relações em âmbito privado. Artigos 421 a 424 do CC. Expressa indicação médica. Cobertura devida. Sentença reformada. Recurso provido.